Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002142-45.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: FOTO CITY COLOR LTDA., SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA e EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Foto City Color Ltda., Sebastião Francisco Ferreira e Edgar Vieira de Siqueira Junior contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, “tentada a citação postal e por mandado junto aos endereços fornecidos pela credora, os executados não foram localizados, restando frustrados os atos citatórios. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos no intuito de tentar obter o atual paradeiro dos executados.”.
Asseveram que, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção dos atuais endereços dos devedores.”.
Afiançam que, “foram realizadas pesquisas junto às contas bancárias mantidas pelos executados, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção dos endereços destes junto às agências bancárias onde os agravantes mantêm contas correntes, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Afirmam que “os editais de citação não indicaram a quantia devida, a natureza da dívida, a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como o número que o acompanha, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF. Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório.”.
Acentuam que “resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, como demonstrado via pesquisa no sistema BacenJud, trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, as diversas tentativas de citação pelo correio restaram infrutíferas (Id. 23147080 – pág. 1/2 e 4/5; Id. 23147085 – pág. 1/4)
Da mesma forma, os mandados de citação expedidos não tiveram a finalidade atingida, sendo que o Oficial de Justiça não localizou os executados (Id. 23147081 – pág. 39; Id. 23522577 – pág. 3).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização dos devedores.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, os dois editais de citação expedidos deixaram de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa e um deles a quantia devida (Id. 23147081 – pág. 47 e Id. 27844420), o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Impenhorabilidade Do Valor Bloqueado
Os excipientes alegam a impenhorabilidade do valor de R$ 3.583,09 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos), bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.
[...]
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reservada financeira do executado Sebastião. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.
Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, proceda-se ao levantamento do valor bloqueado em favor do exequente, mediante alvará eletrônico.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 75736474, fls. 29/32).
Quanto à alegada impenhorabilidade de bens, de fato, como bem explicitado na decisão agravada: “não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reservada financeira do executado Sebastião. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial” (Id. 75736474, fls. 31).
De toda sorte, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator